Tribunal: STF
Processo: HC 232253
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. MILITAR. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTS. 313-A DO CÓDIGO PENAL, E 308 E 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos do recurso em sentido estrito nº 7000605-62.2022.7.00.0000/PR, in verbis:  



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. POSSÍVEIS AGENTES. CIVIS E MILITARES. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CP COMUM. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. INCIDÊNCIA. AFASTADA. FASE INVESTIGATIVA. REGULAR PROSSEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O Enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do STF não alcança os crimes de Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação (art. 313-A do CP), de Corrupção Ativa e Passiva (arts. 308 e 309, ambos do CPM). No tocante a esses delitos, sendo o agente civil ou militar, a competência da Justiça Militar da União (JMU) deve ser mantida. 



    2. Não cabe ao Juízo de primeiro grau afastar, ainda em fase inquisitorial, a competência da JMU, frustrando a investigação desenvolvida pelo MPM, titular da Ação Penal. 



    3. Ademais, a prematura e indevida declaração de incompetência da Justiça Castrense inviabiliza diligências formuladas pelo Parquet, as quais, eventualmente, podem desvendar a participação de militares no concerto delituoso. 



    4. A JMU existe para proteger a integridade da ultima ratio do Estado, punindo qualquer militar ou civil que afete as Forças Armadas, as quais não funcionam sem os seus valores e princípios base. Essas não pertencem aos militares, nem são regidas conforme os seus interesses privados. Pelo contrário, devem ter todas as condições para operar, justamente porque estão incumbidas de prover a segurança do País. Os seus integrantes, completamente submetidos ao interesse público, são ferramentas de defesa postas à disposição de todos os brasileiros, inclusive, se necessário, com o sacrifício de suas próprias vidas – art. 31 do Estatuto dos Militares. 



    5. Provimento do Recurso Ministerial. Determinação do regular prosseguimento do feito no âmbito da JMU. Decisão unânime.” 



    Colhe-se dos autos que foi instaurado inquérito policial militar contra o paciente e outro investigado para a apuração de supostos crimes previstos nos arts. 313-A do Código Penal; e 308 e 309 do Código Penal Militar.



    Após requerimento de quebra de sigilo bancário pelo Ministério Público Militar, o Juízo de primeira instância não apreciou o pedido, reconheceu a incompetência da Justiça Militar da União e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Superior Tribunal Militar. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da investigação no âmbito da Justiça Militar da União.



    Alega a defesa “com fundamento no art. 146, Código de Processo Penal Militar, e Súmula 36, do Supremo Tribunal Federal, a incompetência da Justiça Militar da União para apreciar suposto acontecimento de falsificação de CHA – Carteira de Habilitação Amadora – determinando-se o encaminhamento do feito ao Juízo natural, a Justiça Federal comum, Subseção de Itajaí/SC”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “01 - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, revigorando, de imediato, a bem fundamentada Decisão, de 12/06/2022, do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria de 5ª Circunscrição da Justiça Militar em Curitiba/PR, Dr. Arizona D’Avila Saporiti Araújo Jr, que reconheceu a incompetência da JMU para apreciar e julgar os acontecimentos no Inquérito Policial Militar nº 7000202-74.2021.7.05.0005, com fundamento no art. 146, Código de Processo Penal Militar, e na Súmula nº 36, do Supremo Tribunal Federal, determinando o encaminhamento dos autos ao Juiz natural, a Justiça Federal comum, Subseção de Itajaí/SC; 



    02 - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    2.1 - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão vergastado até o julgamento final desta impetração; 



    2.2 - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01; e, 



    03 - que sejam considerados como juntados na instrução deste petitório, o Recurso em Sentido Estrito nº 7000605-62.2022.7.00.0000 e o Inquérito Policial Militar nº 7000202-74.2021.7.05.0005, que podem ser acessados diretamente no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e, 



    04 - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A Conclusão do IPM aponta para o envolvimento do MN JUNIOR, o qual confessou ter usado, indevidamente, a senha do SO ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA durante as suas férias. 



    Nesse intervalo, a apuração constatou inúmeras irregularidades lançadas no cadastro do SO ANDRÉ SILVA, indicando que a sua senha foi manejada por terceiros. No decorrer das férias do MN JUNIOR, não foram verificadas incoerências na emissão de documentos de habilitação. 



    Segundo os autos do IPM, o civil PETTERSON PALNAU mentiu ao afirmar que não havia realizado a sua foto para a inclusão na CHA, na DelItajaí, em 19.8.2021, um dia após a emissão irregular do seu documento de habilitação. [...]



    O MPM aduz existirem elementos aptos a concluir que algumas CHA foram emitidas mediante manipulação ardilosa no SISAMA. Na sua óptica, a fraude pode ter ocorrido mediante a inserção de dados falsos por militar integrante da DelItajaí. Essa conduta configuraria, em tese, o crime de Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações (art. 313-A do CP), de competência da Justiça Castrense por força do disposto no art. 9º, II, "e", do CPM. 



    O Órgão Ministerial alega, ainda, haver a possibilidade de os civis, beneficiados com as Carteiras, terem pago vantagem indevida àquele militar do Setor responsável pela emissão dos documentos, o que caracterizaria os delitos de Corrupção Passiva e Ativa (arts. 308 e 309, ambos do CPM). [...]



    A jurisprudência do STF, no caso de crime de falsificação de documentos para a obtenção de habilitação perante a Marinha do Brasil, afasta a competência da JMU, quando o acusado for civil. 



    Entretanto, como bem esclareceu o representante do MPM em suas razões recursais, o caso dos autos não se trata de falsificação ou uso de documento falso. Na verdade, paira a suposta prática dos crimes de Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação (art. 313-A do CP), de Corrupção Ativa e Passiva (art. 308 e 309, ambos do CPM), caso se comprove o recebimento de vantagem indevida pela emissão dos documentos de habilitação. 



    Até este momento, há evidências relevantes no sentido de que os documentos, embora aparentemente verdadeiros, foram obtidos por meio da manipulação fraudulenta do SISAMA. Por exemplo, aponta-se que algum militar, integrante da DelItajaí, teria, supostamente, inserido dados falsos no Sistema para a emissão de CHA. Inclusive, os nomes dos candidatos beneficiados por essa prática sequer constariam na Ata de realização das provas.



    O cenário de fraude, em tese, é corroborado pelo fato de o investigado MN NILSON ter usado, indevidamente, a senha e login do SO ANDRÉ SILVA, durante o seu período de férias. 



    Esse claro contexto afasta, indubitavelmente, a aplicação da SV nº 36 do STF. [...]



    Outrossim, a competência da JMU, para os delitos supostamente praticados pelos investigados, não se limita aos membros das Forças Armadas, afastando-se o critério “ratione personae”. Nessa base, o crime de corrupção ativa e outros com o potencial de ainda serem descobertos durante a investigação podem ter sido praticados, em tese, por civis e militares. 



    O envolvimento de civil que, em tese, teria compactuado para a prática do delito contra a Ordem Administrativa Militar suscita o cometimento de crime militar. [...]



    Há, nos autos, evidências de possível prática de ilícitos criminais, com a participação efetiva de militar e civis, devendo o IPM prosseguir com todas as diligências necessárias ao completo esclarecimento dos fatos. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do STM: [...]



    Posto isto, considera-se inoportuna e precipitada a declaração de incompetência da JMU, enquanto os fatos, supostamente delituosos, estão sendo apurados em Inquérito. Ademais, o Órgão Ministerial sequer ofereceu Denúncia. No momento, apenas requereu o prosseguimento das diligências, inclusive para ‘quebra de sigilo bancário’ de um dos investigados. [...]



    Nesse viés, a declaração de incompetência da Justiça Castrense, de forma prematura, inviabiliza o esclarecimento da questão objeto do pedido de diligência formulado pelo Parquet, qual seja: o envolvimento de militar na emissão irregular de carteiras de habilitação, por meio da inserção de dados falsos em sistema e o possível recebimento de vantagem indevida. [...]”  



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo “o envolvimento de civil que, em tese, teria compactuado para a prática do delito contra a Ordem Administrativa Militar suscita o cometimento de crime militar”, sendo certo, também, que no “caso dos autos não se trata de falsificação ou uso de documento falso. Na verdade, paira a suposta prática dos crimes de Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação (art. 313-A do CP), de Corrupção Ativa e Passiva (art. 308 e 309, ambos do CPM), caso se comprove o recebimento de vantagem indevida pela emissão dos documentos de habilitação”. 



    Sendo esse o contexto, destaco que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser competente a Justiça Militar para processar e julgar crime praticado por agente civil contra a Administração Militar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO MILITAR ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 187.708-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”. Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC HC 170.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/09/2019)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA – MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar o civil que pratica crime em detrimento da Administração Militar. DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo, ligado à imputação, considerados materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa para o processo-crime. (RHC 155.292, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/6/2021)



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME PRATICADO CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ARTS. 9º, III, A, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O paciente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 (corrupção ativa) e 315 (uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar. II - A Corte castrense extinguiu a punibilidade do paciente em relação ao crime de uso de documento falso pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. II - É competente, portanto, a Justiça castrense para processar e julgar o paciente, pela prática do delito de corrupção ativa, por força do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar e do art. 124 da Constituição Federal. Precedentes. III - O ato praticado pelo paciente ofendeu diretamente a ordem administrativa militar e sua fé pública, com reflexos na credibilidade da Instituição Militar e na lisura dos cadastros por ela mantidos, restando configurada a prática de crime militar de modo a justificar a competência da justiça castrense. IV - Ordem denegada.” (HC 113.950 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/05/2013)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente